Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-98.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICCAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME MENOS GRAVOSO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. INDEFERIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILDIADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de tortura e cárcere privado qualificado, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, inclusive com o depoimento policial das testemunhas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime, matem-se a condenação.

2. Presente o dolo como elemento subjetivo dos crimes, consistente na vontade livre e consciente de privar a liberdade da vítima, bem como de ofender a sua integridade física a fim de obter informações sobre a vida dela, não prevalece a tese de insuficiência de provas, tampouco de desclassificação para crime de lesão corporal.

3. Sendo o réu portador de maus antecedentes, deve ser mantida o aumento da pena-base fixado pelo juízo sentenciante.

4. Diante da pena aplicada, da reincidência do réu e das determinações contidas no artigo 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal c/c Art. 2o, § 1o, da Lei dos Crimes Hediondos e artigo 1o, § 7o, da Lei de Tortura, deve ser mantido o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena.

5. Tratando-se de crime praticado com violência contra mulher e de réu reincidente, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

6. Se a manutenção da medida restritiva de liberdade foi devidamente fundamentada na sentença, sobretudo como garantia da ordem pública, da integridade da vítima e por ser o réu é reincidente específico, com aplicada superior a quatro anos, o que reforça a gravidade e a necessidade da manutenção da medida privativa de liberdade, a prisão deve ser mantida.

7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apenado.

8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.